Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTOMATICIDADE. NECESSIDADE DE DECISÃO DO JUÍZO DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PLANO HOMOLOGADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, julgou procedente o pedido para suspender a execução em razão da alegada submissão do débito a processo de repactuação por superendividamento, determinando a paralisação dos atos constritivos com base no art. 104-B, §6o, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação de repactuação de dívidas por superendividamento implica suspensão automática das execuções individuais; (ii) estabelecer se, na ausência de decisão do juízo do superendividamento e de plano homologado, é cabível a suspensão da execução por meio de embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 institui sistema de tratamento do superendividamento que atribui ao juízo especializado a coordenação centralizada da repactuação das dívidas, inclusive quanto à eventual suspensão de execuções individuais.
4. A interpretação do art. 104-B, §6o, do CDC exige análise sistemática, não admitindo suspensão automática, mas condicionada à verificação concreta pelo juízo do superendividamento.
5. A inexistência de decisão do juízo competente determinando a suspensão afasta a possibilidade de paralisação da execução por iniciativa do juízo da execução ou dos embargos.
6. O indeferimento, no processo de superendividamento, de tutela provisória para suspender execuções evidencia a ausência dos requisitos para tal medida.
7. A ausência de plano de pagamento homologado impede reconhecer a submissão efetiva do crédito a regime que justifique a suspensão da execução.
8. A propositura de ação relativa ao débito não impede o credor de promover a execução, nos termos do art. 784, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão de execuções com fundamento em superendividamento não é automática e depende de decisão do juízo competente da repactuação. 2. A ausência de plano homologado e de determinação expressa do juízo do superendividamento impede a suspensão da execução individual. 3. Os embargos à execução não podem ser utilizados para suspender a execução com base apenas na existência de ação de superendividamento.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B, §6o; CPC, arts. 784, §1o, 919, §1o, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932471, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 2026081, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 24.07.2025.